Tribunal: TJDFT
Processo: 0755218-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão da execução. Terceiro interessado. Manejo de ação de usucapião. Domínio pendente de reconhecimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da execução apresentado pelo terceiro interessado Elaudy Aguiar Ferreira, aqui agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é caso de suspender a execução para não pagamento do precatório expedidos nos autos originários, em virtude da ação de usucapião manejada.
III. Razões de decidir
3. Como a execução se processa no interesse do credor, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, “[a] propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a paralisação do processo por prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do disposto no diploma processual, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão no caso concreto, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
5. Mero ajuizamento de ação de usucapião concernente à área desapropriada não possui o condão de suspender o cumprimento de sentença, por prejudicialidade externa, em especial para obstar o pagamento dos requisitórios expedidos, sobretudo diante de título judicial transitado em julgado em favor dos exequentes-agravados, revestido da autoridade da coisa julgada material.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, V, “a”; art. 784, § 1o.
Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 34.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.